Tribunal: TJMT
Processo: 1015076-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015076-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO AGUIAR BLANC - CPF: 029.537.181-17 (AGRAVANTE), JACK SANDRO MENEGALI - CPF: 400.137.822-15 (AGRAVADO), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS
–
DETERMINAÇÃO DO ARQUIVAMENTO ATÉ A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS
–
FUTURO DESARQUIVAMENTO DO FEITO CONDICIONADO À INDICAÇÃO DE PATRIMÔNIO PELO CREDOR
–
INVIABILIDADE
–
POSSIBILIDADE DE PESQUISA PELOS SISTEMAS CONVENIADOS AO PODER
JUDICIÁRIO
–
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO
–
DECISÃO
REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Necessária
a
reforma da decisão que determinar o arquivamento dos autos, condicionando o desarquivamento à localização de bens penhoráveis pelo credor, visto que
este desarquivamento não pode
depender do
resultado exclusivo de diligências realizadas em caráter privado e particular pela parte, notadamente porque na maioria das vezes,
as
informações são resguardadas pelo sigilo e dependem da intervenção do Poder Judiciário para sua obtenção
.

Também é de rigor o prosseguimento do Cumprimento de Sentença quando
restar
comprovado nos autos que o Agravante estava realizando diligências para a localização de bens
do devedor antes de ter sido determinado o arquivamento pelo magistrado de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS EDUARDO AGUIAR BLANC
, e
m face da decisão prolatada pelo d. Juízo

da Vara Única da Comarca de
Apiacás
/MT
,
que,
nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0000943-30.2010.811.0084
ajuizado contra JACK SANDRO MENEGALI
,
indeferiu
o pedido de dilação de prazo
para indicaç
ão de bens passíveis de penhora do executado
e, com fulcro no art. 921 e subsequentes do CPC, determinou o
imediato arquivamento definitivo dos autos
,
condicionando o seu desarquivamento à efetiva localização de bens penhoráveis.

Em síntese, alega o A
gravante
que
a decisão prolatada merece reforma, pois a execução foi
prematuramente extinta

sem que houvesse o esgotamento das diligências cabíveis
para o pagamento do débito
.

Sustenta que condicionar o desarquivamento
dos autos à localização de bens penhoráveis
, para além de prejudicar o credor, não possui previsão no
ordenamento jurídico, eis que
a inexistência de bens penhoráveis em nome do devedor orienta à suspensão do feito e não o seu arquivam
ento definitivo, em respeito à
ordem estabelecida
no art. 921 do CPC.

Realça que o
requerimento de d
ilação de prazo formulado
em primeira instância
pelo A
gravante era justamente no sentido de aguardar a
resposta do 1º Serviço Registral de
Apiacás
quanto à emissão de certidão de bens que havia sido solicitada, o que não causaria qualquer prejuízo ao
A
gravado e tampouco ao andamento processual,
visto que o
credor estava justamente diligenciando para satisfazer o seu crédito, não havendo qualquer abusividade em tal requerimento.

Com essas considerações, pleiteou
a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final,
requereu o seu total provimento para reformar
a decisão atacada
e
determinar o
prosseguimento da ação de Cumprimento de Sentença
.

Preparo devidamente recolhido (ID 219103670).

O efeito suspensivo almejado foi concedido liminarmente (ID 219091679).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado
apresentou contraminuta ao agravo (ID
225709672
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

Ação de Cumprimento de Sentença
, promovida por
CARLOS EDUARDO AGUIAR BLANC

em face de
JACK SANDRO MENEGALI
, cuja última atualização aponta que a dívida estaria em R$ 531.325,99 (ID. 122963836 – autos originais).

Apesar de terem sido procedidas diversas diligências nos autos para a localização de bens penhoráveis (SISBAJUD),
foi
exitosa apenas a localização de veículos automotores, não havendo endereço do devedor nos autos para a avaliação e penhora destes.

Diante das inúmeras diligências infrutíferas, o juízo determinou o arquivamento definitivo, condicionado
o desarquivamento
à localização de bens penhoráveis. Contudo, o agravante
havia comprovado nos autos que estava realizando diligências para a localização de bens junto a Cartórios de Registro de Imóveis
, momento em que pediu dilação de prazo para
aguardar a resposta de suas solicitações
.

Ademais,
embora tenha sido fixada
na origem a possibilidade de desarquivamento dos autos mediante a indicação de bens à penhora e da comprovação da alteração das circunstâncias d
e fato, nos termos do art.92 do CPC
,
este desarquivamento não pode ser condicionado ao resultado exclusivo de diligências realizadas em caráter privado e particular pela parte
, notadamente porque
o Agravante
não tem acesso ilimitado a informações patrimoniais e financeiras do executado, ou seja, na maioria das vezes, tais informações são resguardadas pelo sigilo e dependem da intervenção do Poder Judiciário para sua obtenção.

Soma-se a isso o fato de que, no curso do Cumprimento de Sentença, o Agravante
tem a possibilidade de postular outras medidas coercitivas visando o pagamento da dívida, não se limitando à penhorabilidade de bens.

Assim, entendo que a
exigência de indicação de bens passíveis de penhora para desarquivamento é medida contrária
à
efetividade da execução, especialmente porque, transcorrido lapso temporal razoável, a reiteração de diligências para pesquisa e constrição de bens, com a
inafastável
tutela do Estado-Juiz, pode resultar na satisfação do crédito.

Para
além disso
, a
inda que tentativas anteriores tenham sido infrutíferas, se
o Agravado
responde pelo cumprimento de suas obrigações com todo o seu patrimônio presente e futuro, a teor do disposto nos artigos391
e
789 do
CPC
, pertinente
que haja o desarquivamento do feito inclusive para realização de futuras
diligências.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão recorrida que determinou a suspensão da execução e o arquivamento do feito – Insurgência da parte exequente – Cabimento – v. acórdão
dessa
c. 1ª Câmara de Direito Público que anulou a sentença proferida no cumprimento de sentença originário, permitindo o prosseguimento da execução – Julgado que fez menção ao fato de que
remanescem meios que podem levar a bens que garantam a satisfação do débito exequendo, de modo que não se justifica a suspensão da execução e o arquivamento do feito
– Decisão reformada, permitindo-se o prosseguimento do cumprimento de sentença – Recurso provido.
”
(TJ-SP - AI: 20370026720238260000 São Paulo, Relator: Marcos Pimentel
Tamassia
, Data de Julgamento: 15/04/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/04/2023)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA VIA SISTEMA BACENJUD. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO. INTERVALO DE MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE A ÚLTIMA BUSCA E A NOVA SOLICITAÇÃO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS EXECUTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDICIONAR O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS À INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA E A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE À EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. CREDOR QUE
DILIGENCIA
EM BUSCA DA SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO E DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“A utilização do
Bacenjud
, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer ao critério de razoabilidade.

Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não vejo abuso na reiteração da medida quando decorrido o prazo de dois anos, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa
.
Portanto, é razoável o pedido de se reiterar o bl
oqueio de bens via
Bacenjud
”
. (
REsp

1486002/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 18/11/2014,
DJe
05/12/2014)”

(TJ-PR - AI: 00645022920208160000 Imbituva 0064502-29.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabiane
Pieruccini
, Data de Julgamento: 03/05/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021)
(
g.n
.)

Esse também é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – ART. 866 DO CPC – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – CABIMENTO EM PERCENTUAL ADEQUADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em nome da efetividade,
não sendo encontrados bens penhoráveis e decorrido razoável lapso temporal, possível
a
reiteração de pedidos e diligências pelo exequente, na busca da satisfação da obrigação
.

Nos termos do artigo 866 do CPC, demonstrado o esgotamento de meios para satisfação do débito e verificada a inexistência de outros bens penhoráveis, admite-se a penhora de faturamento mensal de empresa. Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, a penhora sobre o faturamento da empresa executada, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional, de modo a não inviabilizar a atividade econômica da parte executada.

(N.U 1022929-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 18/05/2024)
(
g.n
.
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DEFERIMENTO –
DESARQUIVAMENTO DO FEITO CONDICIONADO À INDICAÇÃO DE PATRIMÔNIO PELO CREDOR – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE PESQUISA PELO SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD E OUTROS SISTEMAS – NECESSIDADE APENAS DE DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA BUSCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Decorrido o prazo máximo de
1
(um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos”. (§2º do art. 921 do CPC).

“Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. (§3º do art. 921 do CPC).

Por força dos princípios da razoabilidade, da cooperação processual e da efetividade,
é direito do credor pedir o desarquivamento da Execução para realizar pesquisa de bens pelo
Bacenjud
,
Renajud
e outros sistemas. Exige-se apenas o decurso de prazo razoável desde a última busca efetuada na lide.

(N.U 1015758-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022,
Publicado
no DJE 24/10/2022)
(
g.n
.)

Ante o exposto
, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado
para determinar o regular prosseguim
ento do Cumprimento de Sentença, em razão dos motivos acima delineados e, sobretudo, porque restou devidamente comprovado nos autos que o Agravante estava realizando diligências para a localização de bens junto ao CRI.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, nos termos acima delineados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024